Tribunal: TJES
Processo: 5007621-53.2022.8.08.0014
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007621-53.2022.8.08.0014

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: VITOR CARLOS GOMES DE SOUZA

PARTE RE: ATO DO PREFEITO MUNICIPAL DE COLATINA JOÃO GUERINO BALESTRASSI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5007621-53.2022.8.08.0014

REMETENTE:
JUÍZO DA

VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA

PARTES:
VITOR CARLOS GOMES DE SOUZA E ATO DO PREFEITO MUNICIPAL DE COLATINA JOÃO GUERINO BALESTRASSI

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E ASSISTENTE SOCIAL. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária oriunda de mandado de segurança impetrado por Vitor Carlos Gomes de Souza contra ato do Prefeito Municipal de Colatina, que lhe negara posse em cargo de professor infantil sob o fundamento de impossibilidade de acumulação com o cargo já exercido de assistente social. A sentença confirmou a liminar anteriormente concedida, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante à acumulação dos cargos públicos mencionados, por serem compatíveis os horários e por se enquadrarem na exceção constitucional prevista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da acumulação de cargos públicos de professor e assistente social por servidor aprovado em processo seletivo, à luz do artigo 37, inciso XVI, alínea “b”, da Constituição Federal, bem como da compatibilidade de horários entre as funções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, XVI, alínea “b”, permite expressamente a acumulação de um cargo de professor com outro de natureza técnica ou científica, desde que haja compatibilidade de horários.

O cargo de assistente social exige conhecimento técnico e está regulamentado pela Lei nº 8.662/1993, sendo, portanto, enquadrado como cargo de natureza técnica.

A análise dos autos revela que as jornadas de trabalho do impetrante (20 horas como assistente social e 25 horas como professor infantil) somam 45 horas semanais, não havendo sobreposição de horários, tampouco incompatibilidade entre as funções.

Eventual limitação de carga horária semanal fixada por norma municipal (Lei Complementar nº 035/2005) não prevalece sobre a norma constitucional, por ser esta hierarquicamente superior e não estabelecer teto de horas, mas apenas a exigência de compatibilidade de horários.

Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo confirma a possibilidade de acumulação de cargos nas hipóteses constitucionais, desde que respeitada a compatibilidade horária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reexame necessário conhecido e provido para confirmar integralmente a sentença.

Tese de julgamento
:

É possível a acumulação de cargos públicos de professor e assistente social, desde que haja compatibilidade de horários, conforme prevê o art. 37, XVI, alínea “b”, da Constituição Federal.

A limitação de carga horária semanal imposta por norma infraconstitucional não prevalece sobre a norma constitucional, desde que demonstrada a compatibilidade de horários entre os cargos acumulados.

O cargo de assistente social possui natureza técnica, sendo admissível sua acumulação com cargo de professor, nos termos constitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI, alíneas “a” e “b”; Lei nº 8.662/1993; Lei Complementar nº 035/2005 (Colatina/ES).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5006122-13.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 1ª C. Cív., j. 04.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, por unanimidade de votos, em reexame necessário,
CONFIRMAR INTEGRALMENTE
a sentença, nos termos do voto do relator.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. RELATOR

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5007621-53.2022.8.08.0014

REMETENTE:
JUÍZO DA

VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA

PARTES:
VITOR CARLOS GOMES DE SOUZA E ATO DO PREFEITO MUNICIPAL DE COLATINA JOÃO GUERINO BALESTRASSI

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de sua admissibilidade e diante da inexistência de outras questões processuais a serem debeladas,
CONHEÇO
da
remessa necessária
e passo ao seu julgamento como segue.

Na origem,
VITOR CARLOS GOMES DE SOUZA
impetrou este Mandado de Segurança contra ato coator do
PREFEITO MUNICIPAL DE COLATINA JOÃO GUERINO BALESTRASSI,
requerendo o reconhecimento do seu direito líquido e certo de acumular funções de cargo públicos, sendo elas a de assistente social com a de professor, após ter seu direito negado pela Prefeitura do Município.

Em sua exordial, sustentou o impetrante, em síntese, que:
I)
obteve classificação no processo seletivo da prefeitura para tomar posse no cargo de professor infantil do Município, todavia, teve seu direito negado sob alegação de que não poderia acumular tal função com a que exercia de assistente social;
II)
Recorreu administrativamente com a Prefeitura, contudo não obteve êxito;
III)
Conforme artigo 37 da Constituição Federal é possíve acumular as referidas funções e seus horários não coincidem.

Após o devido contraditório, o juízo
a quo
, reconhecendo a existência de direito líquido e certo do impetrante, confirmou a liminar anteriormente deferida e concedeu a segurança pleiteada para permitir a acumução dos cargos púbicos das funções de assistente social e professor da educação infantil na rede municipal de de Colatina.

Na hipótese, não houve ingresso de recurso voluntário pelas partes.

Pois bem.

A sentença reexaminada deve ser integralmente mantida. Explico.

Conforme artigo 37 da Constituição Federal de 1988, XVI, alíneas a e b:

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

Do que observo dos autos, o requerente exerce a função de assistente social, cargo este que demanda a aplicação de um conhecimento técnico, de acordo com o que se extrai da lei 8.662/93.

Sendo assim, tendo em vista que Vitor Carlos Gomes requer acumular a função de professor com a de assistente social e há previsão de tal possibilidade na Constituição Federal de 1988, não vejo qualquer impedimento à concessão de tal direito, o qual se revela líquido e certo.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça segue a seguinte linha de entendimento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - ACUMULABILIDADE DE CARGOS PÚBLICOS – CARGOS DE PROFESSOR EM FUNÇÃO PEDAGÓGICA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA - REGÊNCIA EM SALA DE AULA - COMPROVAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 37, XVI, LETRA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. O artigo 37 da Constituição Federal veda expressamente, a possibilidade de cumulação de cargos públicos, excetuando apenas as hipóteses de acumulação de dois cargos de professor; ou um de professor e outro de natureza técnica/científica; e, por fim, nos casos de dois cargos privativos de profissionais da saúde.

2. O exercício das atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a função de magistério, que não se limita tão somente ao trabalho em sala de aula. Precedentes do STF.

3. O tratamento isonômico imposto pela Lei Federal nº 9.394/1996 entre os professores e os que desempenham as atividades de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico, autoriza que o agravado acumule os 02 (dois) cargos públicos de Professor Pedagogo, sendo um na rede de ensino do Município de Presidente Kennedy e outro na rede de ensino do Município de Itapemirim.

4. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 5006122-13.2021.8.08.0000 - 1ª C.Cív. - Relator: DES. FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA – data: 04/08/2022)

Importa destacar que, em que pese o argumento do município de que não seria possível acumular as duas funções, haja vista que ultrapassa as quarenta e quatro horas semanais definidas no Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Colatina ( Lei Complementar 035/2005), a Constituição Federal apenas proíbe a compatibilidade dos horários trabalhados, não mencionado qualquer carga horária máxima.

De acordo com o que se extrai dos autos, a função de assistente social possui uma carga horária de 20 (vinte) horas semanais, sendo a de professor infantil 25 (vinte e cinco horas semanais, resultando em 45 (quarenta e cinco) horas semanais trabalhadas, o que não revela qualquer possibilidade de incompatibilidade de horários.

Tendo isso em vista, não é possível, nesse caso, aplicar o disposto na Lei Complementar 035/2005, uma vez que esta é infraconstitucional e impõe uma regra de carga horária que se aplica apenas ao regime da CLT.

Ante o exposto, em reexame necessário,
CONFIRMO INTEGRALMENTE
a sentença.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.